Tribunal: TJDFT
Processo: 0744804-71.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONEXÃO. JULGAMENTO CONJUNTO. PEDIDO EM CONTRARRAZÕES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. IMÓVEL PÚBLICO. DISPUTA POSSESSÓRIA ENTRE PARTICULARES. ESBULHO. REQUISITOS. DEMONSTRADO O EFETIVO EXERCÍCIO DA POSSE SOBRE O BEM. REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA. MATÉRIA ALHEIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Julga-se simultaneamente ambas as apelações, cujos processos o Juízo a quo acolheu a conexão, conforme art. 55 do Código de Processo Civil, determinando a reunião conjunta dos processos e se declarando prevento.
2. As contrarrazões são cabíveis apenas para impugnar os fundamentos de recurso interposto, com o intuito de manutenção da decisão exarada, não constituindo a via eleita adequada para formulação de qualquer pedido condenatório ou de reforma ao Colegiado, devendo a parte irresignada valer-se de recurso próprio.
3. A posse é exercida e comprovada através da prática de atos que exteriorizem a qualidade de possuidor, sendo, portanto, fática e não simplesmente jurídica, consoante ocorre com o direito de propriedade. 3. 1. É possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de alguns dos poderes inerentes à propriedade, exteriorizando as faculdades da propriedade, seja ele proprietário ou não, em seu próprio nome (art. 1.196 do Código Civil).
4. Mesmo se tratando de bem público, estando configurada a mera detenção, é cabível proteção possessória (Súmula 619 STJ). 4.1. O autor se desincumbiu de seu ônus de comprovar sua melhor posse sobre o imóvel, razão pela qual há com prosperar o pleito reintegratório.
5. O fato de o imóvel ser objeto de regularização fundiária junto a CODHAB/DF, não interessa ao deslinde da causa, que se limita a aferição da melhor posse sobre o imóvel.
6. Recurso conhecido e desprovido.